Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-80.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015031-80.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEANE RIGONI FERRETTO - CPF: 947.679.801-78 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015031-80.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:

JEANE RIGONI FERRETTO
.

Recorrido:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de instituição financeira cooperativa, na qual alegou ter sido vítima de golpe eletrônico. A autora afirmou que, mediante ardil, foi induzida por terceiro a realizar transferências via Pix, acreditando tratar-se de negociação segura. O pedido buscava a restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na segurança bancária e omissão no atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela correntista, em decorrência de fraude praticada por terceiro que induziu a autora a realizar transferências via Pix, supostamente sem segurança adequada dos sistemas bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, mas se limita às hipóteses em que o dano decorre de fortuito interno, ou seja, de falha do serviço bancário ou dos sistemas de segurança.

O art. 14, §3º, II, do CDC, exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

No caso, as transferências foram realizadas voluntariamente pela correntista, utilizando suas próprias credenciais de acesso, sem demonstração de falha de segurança, coação, clonagem ou defeito nos sistemas da instituição financeira.

O boletim de ocorrência indica que a autora aderiu a suposto investimento apresentado por terceiros desconhecidos em ambiente virtual, o que evidencia negligência na verificação da autenticidade das informações e configura culpa exclusiva da vítima.

O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não se mostrou eficaz por ausência de saldo nas contas de destino, não caracterizando omissão da instituição financeira.

A ausência de impugnação à contestação quanto à inexistência de falha sistêmica e à realização voluntária das transações torna incontroversas tais alegações, nos termos do art. 341 do CPC.

Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a obrigação de indenizar os danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando demonstrado que as transferências foram realizadas voluntariamente pelo próprio consumidor, sem falha nos sistemas de segurança do banco.

Fraudes praticadas por terceiros sem falha do sistema bancário constituem fortuito externo, não abrangido pela Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 341 e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1095123-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.073455-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 17.05.2022; Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 314258877, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Inversão do ônus da prova;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

3)

Falha na prestação do serviço;

4)

Ausência de provas quanto à culpa da vítima;

5)

Ocorrência de danos materiais e morais;

6)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi vítima de fraude eletrônica, tendo sido induzida por terceiro, mediante ardil, a realizar transferências via Pix, sob o pretexto de uma negociação segura. Aduz que as operações foram efetuadas diretamente de sua conta mantida junto à instituição financeira Sicredi, em valores e datas destoantes de seu padrão habitual de movimentação financeira.

Relata que, ao perceber o golpe, acionou imediatamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 1/2020, comunicando o fato à instituição. Narra que o Banco Cooperativo Sicredi instaurou procedimento administrativo, mas informou que não havia saldo disponível na conta de destino, razão pela qual a devolução não foi efetivada.

Diante da inércia da instituição financeira, informa que lavrou Boletim de Ocorrência e buscou atendimento por meio dos canais oficiais do banco, sem que qualquer providência efetiva fosse adotada para reparar o prejuízo sofrido. Sustenta, assim, a responsabilidade objetiva da parte demandada, em razão do risco inerente à atividade bancária e da falha na segurança digital.

A parte demandada, por sua vez, alega que as transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, a qual manteve diálogo com os interlocutores e, de forma consciente, optou por enviar os valores no contexto de uma suposta negociação. Defende não ter havido coação, clonagem, violação dos sistemas de segurança bancária ou apropriação indevida de senhas.

Acrescenta que as transações foram executadas pela própria correntista, mediante o uso de seu dispositivo pessoal e de suas credenciais bancárias, tendo sido processadas legitimamente pelos sistemas da cooperativa, sem qualquer falha técnica ou operacional.

Não houve a apresentação de impugnação à contestação
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

No entanto, não se tratando da teoria do risco integral,
admitem-se hipóteses de excludente de responsabilidade por eliminação do nexo causal
, notadamente, a inexistência do defeito do serviço e
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. É o que se extrai do § 3º do supramencionado art. 14 do CDC, in verbis:
(...)

Dos autos, vê-se que
a parte autora em sua inicial afirmou ter sido vítima de um golpe praticado por terceiro
(estelionatário), após ter realizado transferência via pix.

Diante dessa narrativa e dos documentos colacionados aos autos, é fácil inferir que
a transferência via pix se deu por culpa exclusiva da vítima em razão de ato de terceiro
.

É evidente que o evento danoso poderia ter sido evitado com uma simples verificação nos canais de atendimento oficiais ou com a conferência do real beneficiário do boleto ou da transação. Assim, embora a situação seja lamentável,
a conduta negligente da parte reclamante foi determinante para a consumação do golpe, sem que se possa atribuir qualquer falha direta ou indireta das reclamadas
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, verifica-se que não há, nos autos, documentação apta a corroborar as alegações da reclamante quanto à responsabilidade da parte ré, uma vez que os comprovantes de transferência apresentados pela autora (IDs 314258855, 314258856 e 314258857) contêm a identificação dos beneficiários “CHS Intermediadora de Negócios Ltda.” e “Muralha do Pagamento Ltda.”.

Ademais, não houve impugnação à contestação, na qual a cooperativa sustentou que
os valores transferidos via Pix foram enviados pela própria autora à fraudadora, sem qualquer violação dos sistemas de segurança bancária ou apropriação indevida de senhas
, o que torna tais alegações incontroversas, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Inclusive,
conforme se verifica no Boletim de Ocorrência ID 314258876, a parte autora relata que “
COMEÇOU COM UMA OFERTA ONLINE DE TRABALHO
, ONDE FUI CHAMADA POR ALGUÉM COM NOME DE ELAINE CUNHA
(...)

PARA COMPRA E RECOMPRA DE MERCADORIAS NA SHOOPE COM INVESTIMENTO E RECEBIMENTO DE VOLTADO INVESTIMENTO MAIS COMISSÃO POR PRODUTO

(...)
APÓS A REALIZAÇÃO DA TAREFA COMPLETA
, DEPOIS DISSE QUE CONSEGUIRIA RESOLVER O PROBLEMA SE ADERISSE A UM PLANO DE RECUPERAÇÃO E MANDASSE MAIS UM PIX NO VALOR DE: PLANO 01: 30.000,00 COM COMISSÃO DE 40% OU O PLANO 02: 9.780,00 COM COMISSÃO DE 50%, AI O DINHEIRO INVESTIDO ANTES JUNTAMENTE COM ESSE SERIA PAGO JUNTO COM AS COMISSÕES.
EU DISSE QUE NÃO TINHA MAIS DINHEIRO E QUERIA ENCERRAR COM ELES E NEM TERIAM QUE ME DEVOLVER COMISSÕES ANTERIORES ALGUMAS, SOMENTE O DINHEIRO
(...)
ELA ALEGA QUE NÃO É POSSÍVEL NENHUMA DEVOLUÇÃO SEM ADERIR A UM DESSES PLANOS DE REUPERAÇÃO
.
(...)”.

Outrossim, embora a reclamante afirme ter havido inércia por parte da instituição financeira, verifica-se que foi devidamente acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), na tentativa de recuperação dos valores transferidos via Pix. Contudo, as solicitações de devolução não obtiveram êxito, uma vez que
foram rejeitadas por insuficiência de saldo nas contas das beneficiárias
.

Diante desse cenário,
não se verifica nos autos qualquer indício de falha no sistema de segurança da instituição financeira ou de acesso indevido por terceiros
. Ao contrário,
os elementos constantes dos autos indicam que as transferências foram realizadas voluntariamente pela própria autora, que somente identificou posteriormente a ocorrência de golpe
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSO ALUGUEL DE VEÍCULO VIA WHATSAPP.
TRANSFERÊNCIAS POR PIX A TERCEIRO FRAUDADOR
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição bancária, na qual o autor alegou ter sido vítima de golpe ao realizar transferências via Pix para conta de terceiro fraudador, acreditando tratar-se de contrato legítimo de locação de veículo. Suscita a responsabilidade da instituição ré por não ter sido diligente ao abrir a conta bancária deste terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do banco réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão de golpe aplicado por terceiro, mediante fraude no contexto de falsa locação de veículo, viabilizada por transferências realizadas via Pix para conta bancária junto à instituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ, aplica-se apenas quando presente o fortuito interno, ou seja,
quando o dano decorre da atividade bancária e poderia ser evitado por seus sistemas de segurança
. 4.
O golpe ocorreu fora do âmbito da atividade típica da instituição financeira, sem qualquer participação ou oferta direta de serviço do banco ao consumidor, configurando fortuito externo
. 5. A prova dos autos revela negligência do autor, que realizou transferências a pessoa física desconhecida, com base apenas em conversas por aplicativo de mensagens, sem verificar a autenticidade do contrato e a identidade do locador, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 6.
Não há prova de que a conta bancária utilizada pelo fraudador tenha sido aberta com falhas nos procedimentos de segurança do banco ou mediante fraude detectável pelo réu, sendo insuficientes os indícios trazidos pelo autor
. 7. A inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado afasta a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros via Pix exige a demonstração de fortuito interno e nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido
.
(...) (TJSP – Apelação Cível 1095123-02.2023.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- SENTENÇA CONFIRMADA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).

3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.073455-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022) (grifei)

Outrossim, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos: “
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PIX POR TELEFONE
. BOLETO FALSO.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se que as transações foram realizadas voluntariamente, mediante o cumprimento de instruções oriundas de terceiros não comprovadamente vinculados à instituição bancária, circunstância que configura
fortuito externo
, excludente de responsabilidade da prestadora do serviço, razão pela qual é
inaplicável a Súmula 479 do STJ
.

Portanto, ainda que a recorrente tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025